Tribunal: TJSP
Processo: 1017841-42.2024.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela seguradora autora apontando omissão/contradição na decisão colegiada ao não estabelecer os parâmetros de correção monetária e juros de mora na obrigação de restituir o valor do seguro pago, bem como estabelecer a condenação como base de cálculo da sucumbencial final - ENCARGOS MORATÓRIOS – Omissão reconhecida nessa parte – Aplicação dos parâmetros

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela seguradora autora apontando omissão/contradição na decisão colegiada ao não estabelecer os parâmetros de correção monetária e juros de mora na obrigação de restituir o valor do seguro pago, bem como estabelecer a condenação como base de cálculo da sucumbencial final - ENCARGOS MORATÓRIOS – Omissão reconhecida nessa parte – Aplicação dos parâmetros estabelecidos pela Lei Federal 14.905/2024, observado o período de início de seus efeitos (artigo 5o) – Correção monetária a ser aplicada a partir do desembolso da indenização securitária, e de juros de mora a partir da citação, na forma dos artigos 240, caput, do C.P.C. e 389, 405 e 406 do Código Civil – SUCUMBÊNCIA - Hipótese em que o artigo 85, §§ 2o e 11 do C.P.C. estabelece como primeiro parâmetro de base de cálculo a condenação 'líquida', sendo a verba majorada em função do trabalho adicional feito no segundo grau de jurisdição – Situação no caso em testilha que a sucumbência final fica arbitrada em 10% do valor da condenação, acrescida de R$ 1.000,00 - Embargos acolhidos.*